Tribunal: TJES
Processo: 0001278-44.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-44.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARKS CLAUDINO TEIXEIRA FIRMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO JUSTIFICADO PELA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PERSONALIDADE MAL FUNDAMENTADA. READEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou o recorrente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 740 dias-multa e R$ 10.000,00 a título de danos morais coletivos.

2. A defesa argui nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o afastamento da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se as provas foram obtidas mediante violação de domicílio, ensejando nulidade processual;
(ii) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii) examinar se são cabíveis a redução da pena-base e o afastamento da indenização por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrada dos policiais na residência é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas, conforme entendimento do STF no RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral).
5. O contexto fático — recorrente flagrado saindo do imóvel com sacolas contendo drogas, tentativa de disfarçar volume no bolso e visualização imediata de entorpecentes do portão da escada — demonstra justa causa para o ingresso no domicílio, tornando válidas as provas colhidas.

6. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo químico e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que acompanharam a diligência.

7. A negativa do acusado não afasta a prova robusta da traficância, especialmente diante do volume e da forma de acondicionamento da droga, além da existência de material para embalo e dinheiro.

8. A pena-base foi redimensionada porque a valoração negativa da personalidade carecia de fundamentação concreta, em observância à Súmula 444 do STJ.

9. Fixada a pena definitiva em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, mantida a agravante da reincidência.

10. O dano moral coletivo é indevido na espécie, por ausência de instrução específica e de prova concreta, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.220.340/MG), bem como em razão da pendência de definição do Tema Repetitivo 1337.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar é legítimo quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, ainda que sem mandado judicial.
2. Os depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por provas materiais, são suficientes para comprovar a autoria no crime de tráfico de drogas.
3. A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta, sendo vedada a consideração de processos ou inquéritos em curso (Súmula 444/STJ).
4. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, RHC nº 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11.02.2021; STJ, HC nº 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 28.04.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.220.340/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 07.10.2025; Súmula 444/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARKS CLAUDINO TEIXEIRA FIRMINO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 740 dias-multa e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivo.

Nas razões recursais, a defesa, inicialmente, arguiu a nulidade do processo, alegando que as provas foram obtidas por meio de violação de domicílio. Pede, ainda, a absolvição por considerar as provas insuficientes. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da indenização fixada.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento do recurso interposto, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja dado parcial provimento, apenas quanto à reforma da fixação de danos morais.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARKS CLAUDINO TEIXEIRA FIRMINO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 740 dias-multa e ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivo.

Nas razões recursais, a defesa, inicialmente, arguiu a nulidade do processo, alegando que as provas foram obtidas por meio de violação de domicílio. Pede, ainda, a absolvição por considerar as provas insuficientes. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da indenização fixada.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça (Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento do recurso interposto, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade e, no mérito, para que lhe seja dado parcial provimento, apenas quanto à reforma da fixação de danos morais.”

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 13 de abril de 2023, por volta das 21h09min, na Avenida Lagoa Bonita, Nº 03, Quadra 50, em frente à casa em cima do Material de Construção Cipriano, Nova Esperança, Linhares/ES, o denunciado MARKS CLAUDINO TEIXEIRA FIRMINO, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que durante patrulhamento no bairro Nova Esperança, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações dando conta que um indivíduo estaria em uma residência conhecida por abrigar traficantes, inclusive, em outra ocasião teriam sido apreendidos materiais entorpecentes. Além disso, o indivíduo entrava no imóvel, arrecadava as drogas e entregava aos compradores na pracinha do bairro. Diante disso, os Policiais Militares foram até o local, constataram as informações preliminares e identificaram o denunciado MARKS CLAUDINO TEIXEIRA FIRMINO, conhecido pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes.

O denunciado foi visualizado saido da residência com uma sacola plástica nas mãos e uma no bolso, momento em que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou a sacola, jogando-a para trás na escada na tentava de disfarçar o volume no bolso da sua bermuda. Passado algum tempo, o denunciado terminou de descer os degraus e saiu na calçada.

Foi realizada a abordagem no denunciado e, durante a busca pessoal, encontraram no seu bolso uma sacola contendo 01 (um) papelote grande de cocaína, pesando aproximadamente 20 gramas. Já na busca no local, do portão da escada foi possível visualizar que dentro de uma sacola transparente, anteriormente dispensada pelo denunciado, havia muitos pinos de cocaína, material para embalos de drogas e R$20,00 (vinte reais) em espécie.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

A defesa sustenta, inicialmente, a nulidade do feito em razão das provas obtidas mediante violação de domicílio.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Infere-se dos autos que os policiais militares, durante diligências, flagraram o recorrente saindo da residência com uma sacola plástica nas mãos e uma no bolso. Ao perceber a aproximação policial, ele dispensou a sacola, jogando-a para trás (na escada), tentou disfarçar o volume no bolso da bermuda e, só depois, terminou de descer os degraus e saiu na calçada. Diante do comportamento suspeito, foi realizada busca pessoal, sendo encontrados no bolso da sua veste, uma sacola contendo um papelote grande de cocaína, pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas e um aparelho celular.

Durante a busca local, acompanhada do detido, do portão da escada, os policiais visualizaram dentro de uma sacola (transparente), a qual havia sido dispensada, muitos pinos contendo a mesma droga (cocaína), que, após contagem, totalizaram 16 (dezesseis) pinos. Da escada, foi possível visualizar em cima do criado-mudo mais uma sacola, que continha 10 (dez) pinos de cocaína, material para embalo das drogas e 20 (vinte) reais em espécie.

Portanto, é possível evidenciar a existência de justa causa no ingresso da residência, sendo descabida, portanto, a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito, devido aos depoimentos coesos dos policiais militares que participaram da diligência, sendo válidas as provas apreendidas que ensejaram na respectiva condenação.

Prosseguindo.

A defesa requereu, também, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo formulário da cadeia de custódia, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo químico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e, em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas e do material para embalo de cocaína.

A testemunha PMES Adriano Nascimento Rocha narrou, em juízo, que o recorrente já era pessoa conhecida pela traficância pela Polícia Militar, em razão de prévias denúncias anônimas, aliadas a diligências efetuadas, além de descrever, com detalhes, toda a dinâmica dos fatos, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) tínhamos com suspeito, já há alguns dias, o Marcos Claudino. Ele era suspeito de estar traficando drogas no bairro Nova Esperança. Quando fizemos diligências e constatamos o georefenciamento de que ele fazia para ir pra casa e pra pracinha. E aí a gente percebeu, a gente visualizou quando ele entrava e saía de uma determinada residência e entregava as drogas para os usuários. A gente ficou vigiando e, em determinado momento, tivemos a oportunidade de (inaudível). Aí, quando ele viu a aproximação, ele jogou uma sacola e ficou um pouco de lado pra gente então ver o volume no bolso dele. No bolso a gente encontrou uma quantidade de, segundo ele, aproximadamente 20 gramas de cocaína. E aí, na sacola, no chão, havia mais alguns pinos. A gente, na sacadinha ali da escada, já abrimos a sacola e constatamos que tratava de cocaína e visualizamos em cima do criado-mudo dele mais uma sacola contendo alguns pinos. Ele confessou que era cocaína e tal. Aí, diante do flagrante delito, a gente entrou na residência, pegamos o entorpecente e conduzimos sem resistência à delegacia de polícia.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado na esfera policial, pela testemunha PMES Welton Carlos Silva Campos.

Veja-se:

(...) constatamos que o suspeito trata-se de Marks Claudino Teixeira Firmino, conhecido da polícia pela atuação na venda ilegal de drogas. Durante as diligências, flagramos o alvo saindo da residência com uma sacola plástica nas mãos e uma no bolso. Ao perceber a aproximação policial, ele dispensou a sacola, jogando-a para trás (na escada), tentou disfarçar o volume no bolso da bermuda e, só depois, terminou de descer os degraus e saiu na calçada. Diante de um comportamento tão suspeito, foi realizada busca pessoal, encontramos no bolso da sua veste, uma sacola contendo um papelote grande de cocaína, pesando aproximadamente 20 gramas segundo o suspeito e um aparelho celular. Durante a busca local, acompanhada do detido, do portão da escada, foi possível visualizar que dentro de uma sacola (transparente), a qual havia sido dispensada, continha muitos pinos contendo a mesma droga (cocaína), que após contagem totalizaram 16 pinos. Da escada, foi possível visualizar em cima do criado-mudo mais uma sacola contendo 10 pinos de cocaína; material para embalo das drogas e 20 reais em espécie (...).

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, dizendo que a droga que estava no seu bolso era para uso e as demais não lhe pertenciam.

A despeito da negativa de tráfico de drogas pelo recorrente, verifico que os depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram da ocorrência que culminou na apreensão das drogas e de materiais para embalo e na respectiva prisão em flagrante, são firmes e detalhados, revelando a prática da traficância pelo recorrente.

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Subsidiariamente, a defesa pretende o redimensionamento da pena-base, para que seja fixado no mínimo legal.

O magistrado de origem fixou a pena basilar em 10 anos de reclusão, tendo em vista os vetores negativos dos antecedentes, personalidade e natureza/quantidade de drogas (art. 42 da Lei n. 11.343/06).

Contudo, assiste razão parcialmente a defesa, pois a circunstância judicial personalidade não está devidamente justificada, tendo em vista o Enunciado de Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, fixo a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Presente a agravante da reincidência e não havendo circunstância atenuante ou causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva do recorrente em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, em especial pela reincidência, razão pela qual deixo de proceder à detração penal.

Por derradeiro, assiste razão à defesa quanto ao afastamento da indenização relativa à reparação de danos coletivos.

A pretensão é tão relevante que foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça o Tema Repetitivo 1337, para “definir tese sobre o cabimento ou não de fixação de reparação mínima por danos morais coletivos em razão da condenação por crimes de tráfico de tráfico de drogas e, caso seja cabível, se o referido dano é presumido ou exige produção de prova específica.”

Enquanto não decidido tema pela Corte Superior, esta tem entendido que “para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.” (AgRg no REsp n. 2.220.340/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025).

Assim, a despeito de ter havido requerimento na peça acusatória, não foi realizada instrução específica quanto a reparação de danos morais coletivos, sendo, portanto, necessário o seu afastamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para fixar a pena definitiva do recorrente em 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 875 dias-multa, além de afastar a condenação a reparação de danos morais coletivos.

É como voto.